Tribunal: STF
Processo: Rcl 71348
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Antonione Aparecido Ferreira de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Goiânia, sob alegada inobservância do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que, após o cumprimento de prisão temporária no Inquérito Policial nº 240.646.780, requereu acesso aos autos, mas passado quase um mês, não obteve resposta.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da medida cautelar  representada nos autos nº 5661569-43.2024.8.09.0051, até o julgamento desta reclamação. No mérito, a concessão de acesso aos autos.

        É o relatório   
                                                                        
        Decido

    4. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    5. Como relatado, alega-se inobservância ao enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    6. Por meio das informações prestadas, o Juízo reclamado esclareceu (e-doc. 14, p. 2):

Venho, em resposta ao Ofício n. 19193/2024, referente à reclamação n. 71348, prestar informações a respeito dos autos n. 5661569-43, em que figuram como representados ANTONIONE APARECIDO FERREIRA DE OLIVEIRA e outro. 
Determinei o arquivamento dos presentes autos, considerando o cumprimento integral da Decisão proferida no evento 10, na qual decretei as prisões temporárias dos representados. Além disso, também ordenei a juntada dos documentos indispensáveis aos autos nº 5661456-89 (Inquérito Policial), que tramitam de forma pública (evento 51). 
Destaco a Vossa Excelência que, em 11 de setembro de 2024, todos os Advogados foram devidamente habilitados no processo nº 5661569-43, conforme consta na Certidão inserida no evento 52.

    7. Diante da concessão do pleiteado acesso aos autos pelo reclamante, posteriormente ao ajuizamento desta reclamação, verifica-se a ausência de interesse processual, em sua modalidade utilidade, e a consequente prejudicialidade da reclamação.

    8. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, pela perda do objeto.

Publique-se.
Brasília, 5 de novembro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator